Tribunal: TJSP
Processo: 2001484-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Comarca de Franco da Rocha.
I – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir a CDHU do polo passivo da execução fiscal.
II – A CDHU tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, eis que permanece como proprietária do imóvel na matrícula imobiliária.
III – Fica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Comarca de Franco da Rocha.
I – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir a CDHU do polo passivo da execução fiscal.
II – A CDHU tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, eis que permanece como proprietária do imóvel na matrícula imobiliária.
III – Fica reconhecida a imunidade tributária recíproca para a CDHU no que tange ao imposto, pois, apesar de ser sociedade de economia mista, a Companhia presta serviço público essencial e sem auferir lucro.
IV – Cabimento da cobrança da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo, pois a base de cálculo do tributo atende às disposições legais e às Súmulas Vinculantes de nos 19 e 29 do STF. Ademais, não há lei no Município de Franco da Rocha concedendo isenção do tributo à CDHU.
V – Decisão reformada em parte para que a execução prossiga contra a CDHU em relação à Taxa de Coleta de Lixo, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.
VI – Recurso provido em parte.